Tribunal: TJMT
Processo: 1030800-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030800-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), RUMO MALHA PAULISTA S.A. - CNPJ: 02.502.844/0001-66 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO NEVES DOS SANTOS - CPF: 011.784.591-44 (AGRAVADO), CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS - CPF: 799.816.581-20 (AGRAVADO), GRACIELA REJANE NEVES DOS SANTOS - CPF: 831.811.211-34 (AGRAVADO), JULIA DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 064.803.461-57 (AGRAVADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RUMO MALHA PAULISTA S/A

AGRAVADO(s):

JULIA DE OLIVEIRA NEVES

AGRAVADO(s):

GRACIELA REJANE NEVES DOS SANTOS

AGRAVADO(s):

CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS

AGRAVADO(s):

CARLOS ALBERTO NEVES DOS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

– INDEFERIMENTO DE IMISSÃO LIMINAR DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVE SERVIENTE - DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL – DECRETO GOVERNAMENTAL DE UTILIDADE PÚBLICA QUE NÃO DECLAROU A URGÊNCIA DA MEDIDA IMISSÓRIA – PRAZO DECADENCIAL NÃO DEFLAGRADO – SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO DO VALOR APURADO EM LAUDO DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – INDENIZAÇÃO FINAL A SER APURADA APÓS AMPLA INSTRUÇÃO – TUTELA IMISSÃO DE POSSE – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Não constando do decreto governamental que reconheceu a utilidade pública da área serviente a “declaração de urgência”, mas tão somente autorização para que a concessionária do serviço público a alegasse, não há se falar no decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias de que trata o §2o do art. 15 do Decreto-lei n. 3.365/41 para postular a imissão provisória na posse do imóvel serviente.

2. D
emonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel serviente, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, na forma do §1o do art.15 do Decreto-lei n. 3.365/41 – a qual não se confunde com
justa indenização a ser fixada após ampla instrução probatória
– há que ser concedido o pedido liminar para a imissão do concessionário na posse de tal imóvel.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RUMO MALHA PAULISTA S/A

AGRAVADO(s):

JULIA DE OLIVEIRA NEVES

AGRAVADO(s):

GRACIELA REJANE NEVES DOS SANTOS

AGRAVADO(s):

CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS

AGRAVADO(s):

CARLOS ALBERTO NEVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
RUMO MALHA PAULISTA S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
n. 1025824-15.2024.8.11.0003 movida em desfavor de
CARLOS ALBERTO NEVES DOS SANTOS E OUTROS
,
que indeferiu o pedido de imissão liminar da concessionária agravante na posse do imóvel serviente, por reconhecer a necessidade de realização de perícia prévia para a avaliação do bem, sob o fundamento que a tomada da posse pela agravante tornaria inócua a perícia em momento futuro, tendo nomeado o
expert

Luiz Antônio Silvio Pereira
para o cumprimento de tal mister, com honorários a serem pagos pela recorrente.

Narra a parte recorrente que ajuizou a ação originária objetivando, em síntese, a instituição de servidão administrativa sobre o imóvel de propriedade dos réus, referente à área de 5,1937 hectares, matriculada no CRI de Rondonópolis sob o n. 123.561, tendo em vista ser a responsável pela implantação da
Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo
, que interligará os municípios de Rondonópolis, Cuiabá e Lucas do Rio Verde, pelo que requereu o deferimento da liminar de imissão na posse nos termos do Decreto-lei n. 3.365/1941.

Registra que, no caso, após a publicação do Decreto de Utilidade Pública (DUP), foi realizado um levantamento fundiário minucioso das áreas afetadas pela linha férrea e de seus respectivos proprietários, iniciando, na sequência, as negociações extrajudiciais, com o intuito de evitar a judicialização da demanda, justificando, assim, o lapso temporal entre a publicação do DUP e o ajuizamento da ação originária.

Afirma que o fato de haver um lapso temporal considerável até o ajuizamento da demanda jamais impediu o reconhecimento da urgência para a imissão na posse, tendo o próprio juízo de origem (3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis) deferido a liminar de imissão na posse nos autos dos Processos ns. 1041354-93.2023.8.11.0003, 1041853-77.2023.8.11.0003 e 1005775-50.2024.8.11.0003) sem que o critério temporal tivesse sido exigido.

Destaca que a concessionária agravante distribuiu 10 (dez) ações idênticas na comarca de Rondonópolis e Poxoréu, sendo que em todas as ações tiveram os respectivos pedidos de liminar deferidos mediante a alegação de urgência, que decorre do próprio ajuizamento, como pelo depósito prévio, com exceção do caso dos autos.

Assevera que o fato de o imóvel serviente ter por finalidade obra pública de grande relevância para a população mato-grossense já configura a urgência necessária para a imissão provisória na posse.

Pontua que, diversamente do que concluiu o juízo de origem, embora o §2o do art. 15 do Decreto-lei n. 3.365/1941 estipule o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a alegação de urgência, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o lapso começa a fluir a partir do ajuizamento da ação, quando se requer, por meio de pedido liminar, a imissão provisória na posse do imóvel para o início imediato das obras.

Pondera que, na hipótese dos autos de origem, a declaração de urgência se deu conjuntamente com o pedido de imissão provisória e a oferta do valor indenizatório, de modo que não há como afirmar que a agravante deixou de utilizar oportunamente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para alegar a urgência.

Afirma que condicionar a imissão provisória na posse à realização de perícia prévia significaria criar um novo requisito novo extralegal.

Ressalta que não há qualquer prejuízo aos agravados com a realização da avaliação judicial após a implementação da linha férrea, uma vez que, em eventual diferença entre o valor ofertado e o valor arbitrado pela perícia, incidirão os consectários legais de recomposição.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de ver deferida liminar de imissão na posse, em razão do preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Em decisão de ID. n. 250155654, foi concedida tutela recursal de urgência para o fim de deferir a liminar de imissão de posse em favor da concessionária agravante, desde que depositado previamente o valor apurado na
Avaliação Prévia
(ID. n. 171411881 dos autos de origem), qual seja, R$1.145.000,00, ficando, porém, concedido à parte requerida, ora agravada, um prazo de 30 (trinta) dias corridos para a desocupação voluntária do imóvel.

Contra tal decisão, foi oposto o recurso de embargos de declaração de ID. n. 251293158 no qual, depois de comunicar que o valor da avaliação inicial já foi recolhido, argui que mencionada decisão incorreu em omissão por deixar de observar que a total ausência de estruturas presentes na área serviente, composta exclusivamente de pastagem, torna prescindível a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária.

Em despacho de ID. n. 281573394, foi reconhecida perda do interesse aclaratório ante o cumprimento da liminar recursal de imissão da agravante na posse do imóvel serviente.

Informações do juízo de origem no ID. n. 252150733.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ofertada pelo agravado
CARLOS ALBERTO NEVES DOS SANTOS
no ID. n. 294098377, pugnando pelo desprovimento.

Sem contrarrazões da agravada
JULIA DE OLIVEIRA NEVES
, consoante certidão de ID. n. 294195389.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer da lavra da í. Dra
Dalva Maria de Jesus Almeida
, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Com efeito, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para requerer a imissão provisória na posse do imóvel serviente passa a fluir da data da declaração de urgência, podendo ocorrer tanto com a publicação do decreto de declaração da utilidade pública, quanto da resolução autorizativa, ou, ainda, com o ajuizamento da ação.

No caso, o art.5o do Decreto n. 1.564/2022 do Governo do Estado não declarou a urgência da obra concedida, mas apenas autorizou que a(s) concessionária(s) pudesse invocar essa “urgência” nos autos do processo de constituição de servidão administrativa no momento oportuno. Vejamos (ID. n. 171411876 - Pág. 3 dos autos de origem):

Assim, na linha da jurisprudência pátria
“
não constando do decreto expropriatório a declaração de urgência, mas tão somente autorização para que a concessionária do serviço público a alegasse
, prudente a reforma da decisão agravada
para autorizar a imissão provisória na posse do bem em questão, desde que observados os requisitos previstos no art. 15, §1o, do Decreto Lei no. 3.365/41
.”
(TJ/MG - 5a Câmara Cível – AI n. 1.0000.20.023508-3/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, j. em 06/05/2021, publ. em 10/05/2021).

Com isso, levando-se em conta que Decreto n. 1.564, de 01/12/2022, declarou a utilidade pública, para ocupação temporária da área ali descrita entre os Municípios de Rondonópolis e Juscimeira, não se incluiu a “declaração de urgência”, razão pela qual não há se falar na decadência de que trata o §2o do art. 15 do Decreto-lei n. 3.365/41.

Vale ainda frisar que, à luz da orientação desta C. Câmara, demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, na forma do §1o do art.15 do Decreto-lei n. 3.365/41, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe (AI n. 1008093-83.2022.8.11.0000 MT)

Aliás, também nos termos da orientação deste Tribunal,
“o depósito prévio ao qual alude o referido normativo serve apenas à reparação do expropriado pela perda provisória da posse, e não se confundindo com a justa e prévia indenização a ser apurada em e ampla instrução probatória.”
(AI n. 0047187-36.2014.8.11.0000)

No caso, ao indeferir a liminar pretendida, o juízo singular pontuou que
“não obstante, mesmo constando do Decreto o caráter de urgência na imissão da posse, o pleito não deve ser concedido em sede de tutela antecipada, porquanto
não houve o depósito o valor justo e/ou apurado para a devida indenização
.”
(ID. n. 173290033 - Pág. 6 dos autos de origem)

Todavia, ao contrário do que concluiu o julgador de origem, além de instruir a inicial com o Laudo de Avaliação de ID. n. 171411881 do feito originário – que apontou Valor total da faixa de interesse no importe de R$1.145.325,71 – a autora agravante também já anexou junto à inicial o comprovante de pagamento desse valor, conforme ID. n. 171978360 dos autos de origem, datado de 10/10/2024. Vejamos:

Desta feita, imperiosa a confirmação da tutela liminar de urgência deferida por ocasião do recebimento do presente recurso.

Forte nessas razões,
dou provimento
de urgência para ratificar a tutela recursal de urgência, confirmando o direito da autora agravante à imissão

na posse do imóvel serviente, que, inclusive, já foi cumprida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025